Tribunal: TJSP
Processo: 1016244-51.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. Contrato de capacitação de jovens por meio de programa de aprendizagem. Hipótese em que solicitou a embargante a rescisão do contrato celebrado pelas partes, solicitando a dispensa imediata dos menores colaboradores de suas atividades. Consideração de que a embargante somente estaria desobrigada do pagamento das verbas rescisórias das menores aprendizes no caso de desligamento

Ementa:

AÇÃO MONITÓRIA. Contrato de capacitação de jovens por meio de programa de aprendizagem. Hipótese em que solicitou a embargante a rescisão do contrato celebrado pelas partes, solicitando a dispensa imediata dos menores colaboradores de suas atividades. Consideração de que a embargante somente estaria desobrigada do pagamento das verbas rescisórias das menores aprendizes no caso de desligamento motivado, seja por desempenho insuficiente ou por inadaptação, o que não se verificou na espécie. Cláusula contratual que prevê expressamente a obrigação da embargante de proceder ao pagamento das verbas rescisórias na hipótese de dispensa imotivada. Inexistência de fundamento relevante que possa constituir óbice ao dever de regular cumprimento do contrato pelas partes. Circunstância de que a embargante não produziu prova eficaz do pagamento das verbas rescisórias devidas. Embargos monitórios rejeitados. Título executivo judicial constituído nos moldes postulados pela autora. Possibilidade de ratificação dos fundamentos da sentença quando, suficientemente motivada, reputar a Turma Julgadora ser o caso de mantê-la. Aplicação do disposto no artigo 252, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Sentença mantida. Recurso improvido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996363
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016244-51.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LORENE
IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, é apelado ASSOCIAÇÃO DE ENSINO
SOCIAL PROFISSIONALIZANTE - ESPRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) E CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N. 39584
APELAÇÃO N. 1016244-51.2018.8.26.0100
COMARCA: CAPITAL FORO REGIONAL DE SANTANA
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: LEONARDO VALENTE BARREIROS
APELANTE: LORENE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
APELADA: ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE -
ESPRO
AÇÃO MONITÓRIA. Contrato de capacitação de jovens por
meio de programa de aprendizagem. Hipótese em que solicitou
a embargante a rescisão do contrato celebrado pelas partes,
solicitando a dispensa imediata dos menores colaboradores de
suas atividades. Consideração de que a embargante somente
estaria desobrigada do pagamento das verbas rescisórias das
menores aprendizes no caso de desligamento motivado, seja
por desempenho insuficiente ou por inadaptação, o que não se
verificou
na
espécie.
Cláusula
contratual
que
prevê
expressamente a obrigação da embargante de proceder ao
pagamento das verbas rescisórias na hipótese de dispensa
imotivada. Inexistência de fundamento relevante que possa
constituir óbice ao dever de regular cumprimento do contrato
pelas partes. Circunstância de que a embargante não produziu
prova eficaz do pagamento das verbas rescisórias devidas.
Embargos monitórios rejeitados. Título executivo judicial
constituído nos moldes postulados pela autora. Possibilidade
de ratificação dos fundamentos da sentença quando,
suficientemente motivada, reputar a Turma Julgadora ser o
caso de mantê-la. Aplicação do disposto no artigo 252, do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo. Sentença mantida. Recurso improvido.
Dispositivo: negaram provimento ao recurso.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de
fls. 875/878, de relatório adotado, que, em ação monitória, rejeitou os embargos e
constituiu o título executivo judicial nos moldes postulados pela credora.
Sustenta a recorrente, em síntese, que comunicou à embargada a
rescisão do contrato no prazo estabelecido no contrato celebrado pelas partes, sendo
incabível a cobrança da multa que fundamenta esta ação injuncional. Aduz que os valores
atinentes às faturas relativas aos meses de outubro e novembro de 2017 são também
indevidos, uma vez que não houve prestação de serviço naquele período, em razão da
comunicação da rescisão efetuada no dia 01/09/2017. Argumenta que o direito ao
recebimento das verbas rescisórias é dos menores colaboradores, não tendo a autora sequer
trazido para os autos aludido termo de quitação, para fazer jus ao reembolso dos valores
alegadamente despendidos. Pondera que as notas fiscais n. 00163428 e 0163429, emitidas
em 18/09/2017, já foram quitadas, sendo de rigor seja ao menos que seja decotado o valor a
elas referentes. Assevera, por fim, que a multa prevista no artigo 479, da Consolidação das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Leis do Trabalho, não se aplica ao contrato de natureza civil firmado pelas partes, haja
vista que é de exclusiva aplicação na relação jurídica havida entre a autora e os menores
colaboradores.
O recurso é tempestivo e foi respondido.
É o relatório.
Versam os autos sobre ação monitória fundada em “contrato para
capacitação de jovens por meio de programa de aprendizagem”, por meio do qual a ré se
comprometeu a efetuar os pagamentos mensais correspondentes aos custos relativos à
contratação de jovens aprendizes, nos termos da cláusula 5.1 do ajuste celebrado pelas
partes; ocorre que, no dia 01/09/2017, a ré comunicou à autora, por e-mail, a rescisão de
aludido contrato, solicitando a dispensa dos menores que realizavam atividades práticas em
suas dependências; no entanto, recusou-se a ré a efetuar o pagamento das multas
contratuais devidas, especialmente aquela relativa à indenização prevista no artigo 479, da
CLT, consoante dispõe a cláusula 16 e § único, do contrato firmado; postulou então a
expedição de mandado de pagamento no valor de R$ 18.298,71.
Por seu turno, a r. sentença rejeitou os embargos monitórios e
constituiu o título executivo judicial, nos moldes deduzidos na petição inicial.
Recorre a embargante, mas o recurso de apelação por ela interposto
não comporta provimento.
Neste passo, a consideração no sentido de que o artigo 252, do
Regimento Interno desta Corte, dispõe que “nos recursos em geral, o relator poderá limitar-
se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada,
houver de mantê-la, apreciando, se houver, os demais argumentos recursais capazes de, em
tese, infirmar a conclusão adotada no julgamento”, cumprindo destacar que aludida
disposição regimental amolda-se perfeitamente ao caso em exame, pois, analisadas as
questões de fato e de direito submetidas à apreciação judicial, sob o enfoque da prova
contida nos autos, outra não poderia ser a solução da lide senão aquela adotada pelo
magistrado.
Com efeito, a r. sentença está em harmonia com os elementos
probantes existentes nos autos, consoante se infere de sua detida análise, valendo anotar
que “não se configura desprovido de fundamentação, tampouco omisso, o julgado que
repete fundamentos adotados pela sentença, com sua transcrição no corpo do acórdão”,
mesmo porque “a adoção das razões de decidir da sentença pelo tribunal de apelação
encontra guarida na jurisprudência deste Tribunal” (REsp 641.963/ES, Rel. Min. Castro
Meira, j. 08-11-2005), a par do que “No julgamento da apelação, o Tribunal local pode
adotar ou ratificar, como razões de decidir, os fundamentos da sentença, prática que não
acarreta omissão, não implica ausência de fundamentação nem gera nulidade. Precedentes”
(AgInt no AREsp 1075290/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. em 15/03/2018).
Transcreve-se, a propósito, trecho da r. sentença:
“Concluo que a presente monitória há de ser julgada procedente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pois as alegações do autor vê devidamente comprovadas pelos documentos que juntou, que
demonstram a certeza e a exigibilidade do débito.
Doutro lado, a Ré, em seus embargos, não trouxe prova das
alegações que veicula na tentativa de desconstituir ou modificar o direito do autor.
Com efeito, o único documento que trouxe, com o qual pretende
indicar o pagamento de duas notas fiscais (fls. 337/339), não são suficientes ao que
pretendem, pois se resumem a trechos de um extrato bancário, sem qualquer autenticação
da transação ou data em que efetuada. Assim, não se pode presumir quitados e, portanto,
inexigíveis.
Desta forma, reconheço a exequibilidade das notas fiscais de
número 00166172 e 00166171, nos valores respectivos de R$ 951,00 e R$ 2.820,36.
Outrossim, a alegação de que os valores devem ser proporcionais e
não integrais, pois as menores trabalharam apenas até dia 04/09/2017 está em dissonância
com o pactuado contratualmente, cujo instrumento dispõe que a denúncia deve ser feita
com 30 dias de antecedência. A contrário senso, é dizer que a denúncia obriga o
cumprimento do contrato nos 30 dias seguintes à sua notificação, como se depreende da
cláusula 10 caput e seu parágrafo do referido contrato.
In casu, a comunicação veiculada no dia 01/09/2017 obriga o
pagamento do período de trinta dias sucessivos, ou seja, a competência referente ao período
de 01/09/2017 a 01/10/2017, de modo que a cobrança está correta.
No mais, a ré impugna as notas fiscais emitidas nos meses
subsequentes, de outubro e novembro, porquanto não houve efetiva prestação do serviço
(fls. 233 e 239).
Entretanto, conforme explicado nos e-mails juntados pela autora, a
cláusula 10, em seu parágrafo primeiro impõe que a empresa colaboradora (ora Ré) deverá
quitar todas as verbas rescisórias, quando só então será processado o distrato, de modo que,
até o pagamento das tais verbas rescisórias, o que possibilita a interrupção do contrato de
aprendizagem, o pagamento dos salários às menores aprendizes é devido. Desse modo,
justificada a cobrança relativas aos meses de outubro e novembro, mesmo diante da
ausência de serviço, por força da cláusula contratual pactuada entre as partes.
A propósito da mencionada multa rescisória, sobre ela levanta a Ré,
a nulidade da cláusula 16 do contrato, que prevê o repasse dos valores devidos para
pagamento de verbas de rescisão trabalhistas, uma vez que o direito do trabalho é
personalíssimo e, por isso, somente cabe ser reclamado pelo trabalhador e não poderia ser
objeto de estipulação contratual entre as partes. Refere-se ao débito lançado pela nota fiscal
0168325.
No entanto, entendo que não prospera o fundamento da ré
embargante, pois a relação trabalhista é perfeita e acabada e existe entre a Associação e as
menores aprendizes, conforme cláusula contratual 4a, inciso X, 10 e 11. O que o contrato
discutido nesses autos faz é obrigar à empresa colabora a pagar esses valores, que são os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
custos e encargos da prestação de serviço, ao que anuiu quando de sua assinatura, não
podendo, agora, pretender sua anulação, sob pena de violação da boa-fé objetiva e
segurança jurídica da relação.
Com isso, verifico que, embora a combatividade da Ré, as
cobranças encontram-se todas respaldadas no contrato firmado entre as partes, são lícitos, e
obrigam seus subscritores. Além disso, o instrumento e demais documentos trazidos pela
autora comprovam a existência do pacto e exigibilidade da cobrança do valor global de R$
18.298,71, conforme planilha de fls. 244.
Assim, a dívida é inegável, motivo pelo qual de rigor a rejeição dos
embargos.” (fls. 876/878).
Cumpre acrescer que, consoante bem demonstra a prova
documental existente nos autos, a embargante efetuou à autora, no dia 01/09/2017,
comunicação de sua decisão de rescindir o contrato com as menores aprendizes Brenda e
Letícia, solicitando a dispensa imediata delas de suas atividades.
Neste passo, imperioso é destacar que a embargante em nenhum
momento alega a existência de vício na celebração do contrato de capacitação em que
fundamenta autora as cobranças efetuadas nesta ação monitória [insurgindo-se apenas
sobre a legalidade das cobranças, mas ao fundamento de ter efetuado prévia comunicação
da rescisão contratual], dúvida não remanescendo de que o ajuste firmado pelas partes é
válido e eficaz, inexistindo óbice ao regular cumprimento do ajuste pelas partes, em
homenagem, inclusive, ao princípio do pacta sunt servanda.
Bem por isso, é fato que a recorrente somente estaria desobrigada
do pagamento das verbas rescisórias das menores aprendizes no caso de desligamento
motivado, seja por desempenho insuficiente ou por inadaptação [nestes casos, subsidiado
ainda por laudo de avaliação], o que não se verificou na espécie [nem foi suscitada pela
embargante em sua defesa], manifesta então sua responsabilidade pelo pagamento das
verbas dessa natureza, consoante, aliás, expressamente estabelecido na avença em exame
na causa, ainda que efetuada a comunicação dentro do prazo de trinta dias estabelecido
naquele ajuste.
Ora, consoante dispõe expressamente a cláusula 10 e parágrafos, do
Contrato de Capacitação de Jovens por meio de Programa de Aprendizagem, “a denúncia
do presente contrato poderá ser levada a efeito por qualquer das partes, a qualquer tempo,
mediante comunicação escrita, encaminhada pela parte interessada à outra, com
antecedência mínima de 30 (trinta) dias, respeitando-se o descrito no parágrafo primeiro
dessa cláusula e restando às partes a obrigação de regularizar, até a data da efetiva extinção
contratual, eventuais pendências documentais ou financeiras vencidas e pendentes;
Parágrafo primeiro: ocorrendo a denúncia do presente contrato, as partes se comprometem
a tomar todas as medidas necessárias para preservar os interesses dos aprendizes em
processo de aprendizado, garantido o direito à conclusão do módulo em andamento, objeto
da aprendizagem. Sendo inviável para a EMPRESA COLABORADORA a permanência
do Aprendiz até a conclusão do módulo em andamento ou término de seu contrato, esta se
responsabilizará pelo pagamento de todas as verbas e multas rescisórias descritas no
parágrafo segundo desta cláusula, decorrentes da rescisão contratual, cujo motivo não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
esteja incluído no rol do artigo 433 da CLT, sendo processado o Distrato Contratual, após a
quitação total dos valores oportunamente apurados; e Parágrafo segundo: Na hipótese de
fechamento da empresa ou requerimento de desligamento do Aprendiz sem fundamentação
legal, ou ainda, por alegado desempenho insuficiente ou inadaptação não subsidiados em
laudo de avaliação elaborado pelo ESPRO, a EMPRESA COLABORADORA arcará com
o repasse de valores para custeio das verbas rescisórias, aviso prévio, multa sobre o FGTS
e contribuição social e multa indenizatória prevista no artigo 479 da CLT, conforme
preceitua o Manual de Aprendizagem emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego e
legislação vigente.” (fls. 192/193).
Daí resulta que, não tendo a embargante invocado justo motivo
para a dispensa dos jovens aprendizes, de rigor seja responsabilizada pelo pagamento das
verbas rescisórias atinentes aos menores colaboradores, inclusive aquelas referentes aos
meses de outubro e novembro de 2017, cobradas pela autora nesta demanda, haja vista que
a própria embargante solicitou a dispensa imediata das menores e não comprovou o
pagamento dos valores devidos no ato da solicitação, mesmo porque o distrato somente
seria processado após a quitação dos valores oportunamente apurados (clausula 10,
parágrafo primeiro).
E, consoante bem salientado pelo d. magistrado, o documento de
fls. 338/339, consubstanciado (aparentemente) apenas em extrato de conta bancária, não
apresenta qualquer indicação segura de data ou de autenticação bancária, não se prestando,
em consequência, para comprovar o alegado pagamento das notas fiscais n. 00163428 e
00163429 (fls. 228 e 231).
Por fim e apenas para que não se alegue omissão do julgado,
oportuno é destacar que legítima também se afigura a cobrança dos valores atinentes à
multa rescisória prevista no artigo 479, da CLT, porque foi expressamente prevista no
contrato firmado pelas partes, resultando irrelevante nestes autos a demonstração pela
autora do efetivo pagamento de aludida verba rescisória às menores aprendizes, o que
somente poderia ser objeto de discussão em eventual ação trabalhista entre aquelas partes.
Em suma, esgotados nestes pontos o questionamento validamente
devolvido à apreciação do Tribunal, mas atento à circunstância de que as razões
expendidas no recurso de apelação não se prestam para abalar a r. sentença prolatada, nego
provimento ao recurso e majoro os honorários devidos ao advogado da autora (CPC, 85, §
11) para 15% sobre o valor atualizado da condenação.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)